Tribunal: CARF
Processo: 14367.000475/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000475/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.955 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO - LIMITE DE ALÇADA
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Súmula CARF no
103)
NULIDADE NÃO VERIFICADA
Auto de infração que descreva claramente os fatos e cumpra todos os requisitos
legais permitindo o amplo exercício da defesa não é nulo.
SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título e destinado a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.
REEMBOLSO DE DESPESAS - PÓS-GRADUAÇÃO
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.( Súmula CARF no 149)
Recurso voluntário parcialmente procedente
Crédito tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício interposto, uma vez não atingido o limite de alçada vigente e dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para retirar do crédito tributário remanescente o lançamento
referente ao Levantamento “AH” – Reembolso de Despesas de Curso de Pós-Graduação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000475/2009-06
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000475/2009-06

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 23/12/2009 a contribuinte foi pessoalmente notificada da constituição de
crédito tributário para cobrança de contribuições sociais previdenciárias para as Rubricas:
C.Ind/Adm/Aut (Contribuinte Individual) e Empresa e Sat/Rat (Patronal) referentes as
competências de janeiro de 2004 a dezembro daquele ano, incluindo-se 13o salário, conforme
Auto de Infração DEBCAD no 37.255.905-0, no valor originário de R$ 605.697,63, acrescido de
Juros de R$ 433.747,40, Multa de Mora em R$ 141.570,12, fls. 3 e ss, totalizando R$
1.192.881,81.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 38 a 52, circunstanciando os
fatos, sendo precedida de ação fiscal, Mandado de Procedimento de Fiscal - Fiscalização no
0220100.2009.00245, iniciado em 14/04/2009, às 11:10, fls. 53/54, com exigências realizadas ao
amparo de intimações, fls. 55 e ss, sendo referido procedimento encerrado em 21/12/2009, fls.
74/75.
Constam dos autos planilhas, respostas apresentadas pela contribuinte, cópias de
GPS, folhas de pagamento de salário, notas fiscais quanto aos serviços de alimentação prestados
à contribuinte, além de outros documentos, inclusive contábeis, conforme fls. 76 e ss.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança tributária em razão de fatos geradores
verificados nas remunerações pagas aos trabalhadores e não declaradas/recolhidas, constante de
folhas de pagamento; rescisões de contrato de trabalho; indenizações diversas(MP 434, tempo de
serviço, verba gross up) de natureza desconhecida pela fiscalização; pagamento a título de
distribuição de lucros – PLR em desacordo com a lei de regência (ausência de regras e
mecanismos de aferição quanto ao cumprimento de acordo); salário utilidade verificado a partir
de despesas com remuneração, por ausência de inscrição ao Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT; reembolsos de pós-graduação, prêmio por tempo de serviço e outras
despesas relacionadas a pagamento de salário (mão de obra contratada, verba de incentivo ao
lucro), verificados na contabilidade; remuneração de contribuintes individuais constatada na
prestação de serviços, comprovados por recibo de pagamentos.
Também houve lançamento, por arbitramento, daquelas contribuições referentes
ao 13o salário para parte dos trabalhadores, verificadas a partir das folhas de pagamento e das
GFIP das competências de 2004, porém não pagas/declaradas a esse título.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000475/2009-06

II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte apresentou defesa em 29/01/2010,
às 16:20, por advogados assistidas, conforme peça juntada a fls. 229/284, alegando prejudicial de
decadência do crédito de janeiro a novembro de 2004 com fundamento no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional - CTN; preliminar de nulidade por exame superficial da
documentação, com olvido da natureza dos pagamentos realizados; ausência da comprovação do
fato gerador do tributo e inapropriada motivação legal.
Quanto ao mérito aduziu, para além da decadência, que houve pagamento de
verbas indenizatórias, mera liberalidade, do acordado em convenção coletiva, inexistindo
habitualidade, não se tratando, portanto, de remuneração; distribuição de lucros – PLR de acordo
com a Lei no 10.101, de 2000 e que programas de metas são sugeridos na legislação como
critério, não sendo por si obrigatórios; quanto ao salário utilidade pago em alimentação, em
razão de falta de inscrição no PAT, aduziu que sempre esteve inscrita no programa, sendo
expresso na legislação a não incidência do tributo previdenciário; contestou o lançamento a título
de 13o salário pela ausência de declaração em GFIP para esse fim, pois que a orientação até o
ano de 2004 não estabelecia obrigatoriedade desta providência; quanto ao reembolso de despesas
com cursos de pós-graduação, prêmio por tempo de serviço e verba de incentivo ao lucro alegou
não se tratarem de remuneração conforme regra isentiva prevista na legislação; quanto às
despesas de salário apuradas na contabilidade aduz que pagou regularmente a contribuição
devida, para além de declarar em GFIPs do período; quanto à aplicação de multa de ofício alegou
ser indevida, entendendo para a competência 07/2004 ser mais benéfica àquela prevista na
legislação do fato gerador e não a superveniente.
Apresentou farta doutrina e jurisprudência para amparar seu entendimento e
requereu, ao final, a exclusão da responsabilidade tributária dos sócios e diretores, protestou por
todas as provas admitidas em direito, solicitou que as intimações também fossem dirigidas aos
patronos, para além da pedir a procedência de sua peça de defesa pelas razões de direito
arguidas.
III.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DE
PRIMEIRO
GRAU
E
RECURSO DE OFÍCIO
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA)
DRJ/BEL julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 01-26.857, de
13/08/2013, fls. 290/313, com a mantença somente dos créditos de competência 12/2004 e do
13o salário, em razão da decadência de todos os anteriores, com fundamento no art. 150, §4o do
CTN, excluindo também aqueles constituídos em razão do salário utilidade por ausência de
inscrição ao PAT, conforme ementa abaixo transcrita:

FORMALIDADES LEGAIS. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000475/2009-06

A busca da verdade material pressupõe a observância, pelo sujeito passivo, do seu dever
de colaboração para com a Fiscalização no sentido de lhe proporcionar condições de
apurar a verdade dos fatos.
DECADÊNCIA.
O direito de constituir o crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, em
virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91 pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Súmula Vinculante n° 08 de 12/06/2008,
publicada no DJ de 20/06/2008, de observância obrigatória por força do disposto no art.
103-A da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo art. 2o da Lei n°
11.417/2006, extingue-se em 5 (cinco). Para fins de cômputo do prazo de decadência,
tendo havido pagamento antecipado, aplicar-se-á a regra do § 4o do art. 150 do CTN.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PARECER PGFN 2.117/2011.
A jurisprudência dos Tribunais, inclusive do STJ entende que o fornecimento de
alimentação in natura, estando ou não a empresa inscrita no PAT, não deve sofrer
incidência das contribuições previdenciárias.
GANHOS
HABITUAIS
SOB
A
FORMA
DE
UTILIDADES.
VALORES
DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO EMPREGADO.
O valor despendido pelo empregador com a educação do empregado somente não
integrará o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica ou a cursos de
capacitação e qualificação profissionais, vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, e desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos
os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REPRESENTANTES LEGAIS.
A Relação de Vínculos não atribui responsabilidade tributária aos representantes legais
da empresa, a ser apurada na espera judicial, apenas os enumera de acordo com os
respectivos períodos de atuação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil
PROVAS.
No processo administrativo fiscal, é preciso, por meio de provas incontestes, comprovar
o motivo de sua discordância, na forma do contido no caput e inciso III do art. 16 do
Decreto n° 70.235, de 06/03/1972.

Houve interposição de Recurso de Ofício em razão da exoneração do crédito
tributário, tendo remanescido R$ 41.338,59, fls. 331, sendo a contribuinte regularmente
notificada em 21/10/2013, conforme fls. 329/330.
Conforme a conclusão do voto, a parte do lançamento que permaneceu válida está
abaixo descrita:

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000475/2009-06

Em razão de sua revisão, o presente crédito tributário passou ao valor consolidado, em
21/12/2009, conforme o Discriminativo Analítico do Débito Retificado -D ADR, anexo
a este Acórdão, sendo mantida a competência 12/2004, dos levantamentos, AD -
VERBA GROSS UP, AH - REEMB DESP CURSO POS GRAD, AI - PREMIO
POR TEMPO DE SERVIÇO, AJ - DESP SALÁRIOS AP CONTABILIDADE,
AM - REM CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. (grifo do autor)

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme informação de fls. 1.246, a peça recursal foi postada em 21/11/2013,
juntada a fls. 1.171/1.230 e interposta por advogados, instrumento a fls. 1.241.
O recurso repete as mesmas argumentações, tanto em preliminar como de mérito,
postas na primeira peça de defesa, para aquelas matérias efetivamente devolvidas a novo
julgamento em instância administrativa superior.
i.
Preliminar - nulidade
Aduz nulidade da exação por exame superficial da documentação, com olvido da
natureza dos pagamentos realizados; ausência da comprovação do fato gerador do tributo e
inapropriada motivação legal.
ii.
Mérito
a) Levantamento “AD” – Verba Gross UP
Aduz que, para o remanescente do crédito, competência de dezembro de 2004,
não houve incidência das contribuições previdenciárias haja vista tratar de verba remuneratória,
não representando contraprestação do trabalho.
b) Levantamento “AH” – Reembolso de Despesas de Curso de Pós-
Graduação
Igualmente ao levantamento anterior, também entende não incidir o tributo por
não tratar de remuneração, combatendo veementemente o entendimento da decisão de piso
quanto ao não enquadramento na norma isentiva, pois foram cumpridos os requisitos necessários
para o benefício da isenção:

a)
Os cursos deverão ser, obrigatoriamente, de capacitação e qualificação
profissional;
b)
Os cursos deverão ser vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa;
c)
Os cursos deverão ser disponibilizados a todos os empregados e dirigentes da
empresa, e;
d)
Os valores pagos como reembolso de cursos não poderão substituir parcela
salarial.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000475/2009-06

Acresce que a possibilidade de estudo foi estendida a todos os funcionários da
empresa, tendo relação direta com as atividades desenvolvidas, registrando que a isenção
estabelecida no art. 28, I, §9, t não faz menção ao capítulo da Lei no 9.394, de 1996 no qual o
curso oferecido estaria regulamentado, tal como afirmado na decisão recorrida.
c) Levantamentos “AI” – Prêmio por Tempo de Serviço e “AL” Verba de
Incentivo ao Lucro
Aduz não possuir esses valores natureza remuneratória, estando abrangido pela
isenção prevista no art. 28, §9o, e, item 7 da Lei no 8.212, de 1991, por tratar de ganhos eventuais
e abonos desvinculados do salário, não habituais, portanto também não integrantes do salário-
contribuição.
No caso concreto, também acresce que a autoridade tributária não se utilizou de
critério técnico para desconsiderar a natureza dos pagamentos realizados, tais como (i) que os
valores foram pagos mensalmente; (ii) aos mesmos profissionais; (iii) com base em algum
parâmetro caracterizados da habitualidade dos pagamentos, bem como do caráter de
contraprestação/remuneração.
Alega também equivoco no lançamento de valores utilizados na constituição do
crédito referente aos Srs. Alberto Carvalho e Júlio Norberto Nemeth, Levantamento “AL” (verba
de incentivo ao lucro) haja vista que a exação se baseou na contabilidade, porém as GFIPs e
estorno do registro contábil (Doc. 13 da impugnação) comprovam corretos, respectivamente para
cada funcionário, R$ 157.321,00 e R$ 140.639,00, impondo-se a retificação.
d) Levantamento “AJ” – Despesas de Salário apuradas em Contabilidade
Aduz que, por se tratar de funcionários que desempenharam projetos específicos
no período, alocados para determinada função pontual, os pagamentos de salários foram
contabilizados na Conta “CWIP Mão de Obra Contratada” estando todos os tributos
previdenciários devidamente declarados, conforme GFIPs e GPS do período (Doc. 14 da
impugnação).
e) Alegações adicionais em razão da interposição do Recurso de Ofício
Reapresenta suas teses de defesa postas na impugnação, iniciando pela prejudicial
de decadência dos créditos constituídos para o ano de 2004, competências de janeiro a
novembro, com fundamento no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN,
considerando que houve, in casu, antecipação do pagamento do tributo.
f) Levantamento “AM” – Remuneração de Contribuintes Individuais
Quanto ao tema, a recorrente discorre:

Segundo o entendimento da d. fiscalização, os valores pagos a título de "remuneração
de contribuintes individuais " no período de janeiro a dezembro de 2004, deveriam a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000475/2009-06

Também nesse caso, como exposto nos tópicos acima, os lançamentos decorrentes
encontram-se quase que totalmente decaídos, razão pela qual tais lançamentos
devem ser anulados, não havendo que se falar em débitos. (grifo do autor)

iii.
Requerimentos
Por derradeiro, requereu o provimento do recurso voluntário interposto.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
RECURSO DE OFÍCIO
 Admissibilidade
Considerando o limite de alçada vigente, nos termos em que rege a Portaria MF no
2, de 17/01/2023 (DOU 18/01/2023), aplico como ratio decidendi o precedente deste Conselho
abaixo transcrito para não conhecer do recurso interposto:

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. (Súmula CARF no 103)

II.
RECURSO VOLUNTÁRIO
i.
Admissibilidade
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto o conheço, porém apenas nas matérias efetivamente devolvidas a julgamento,
conforme o crédito tributário mantido na decisão recorrida.
Passo a exame da preliminar.
ii.
Preliminar - Nulidade
Aduz a recorrente nulidade da exação por exame superficial da documentação,
com olvido da natureza dos pagamentos realizados; ausência da comprovação do fato gerador do
tributo e inapropriada motivação legal.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000475/2009-06

Há que se ressaltar que o auto de infração cumpriu todos aqueles requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 e também o art. 142 do CTN, para além disso
também não incorreu naquelas nulidades previstas no art. 59 de referido decreto, com o
acréscimo de restar demonstrado nos autos que a recorrente conhece perfeitamente os fatos
imputados na peça inicial e constitutiva de direito, tanto que permitiu exaustivo exercício de
defesa.
Sem razão.
iii.
Mérito
a) Levantamento “AD” – Verba Gross UP
Aduz que, para o remanescente do crédito, competência de dezembro de 2004,
não houve incidência das contribuições previdenciárias haja vista não tratar de verba
remuneratória, não representando contraprestação do trabalho.
Em exame ao relatório fiscal, fls. 40, infere-se que a autoridade tributária
verificou em folha de pagamento que valores recebidos pelos trabalhadores sobre a rubrica
“verba gross up” não foram submetidos à tributação, inclusive consta dos autos que a empresa
deixou de prestar esclarecimento quanto à natureza desta verba, após ser regularmente intimada,
sendo esse mesmo o motivo da classificação destes valores como salário-contribuição, nos
termos amplos em que rege o art. 28, I da Lei no 8.212, de 1991.
Sem razão.
b) Levantamento “AH” – Reembolso de Despesas de Curso de Pós-
Graduação
Entende não incidir o tributo por não tratar de remuneração, combatendo
veementemente o entendimento da decisão de piso quanto ao não enquadramento na norma
isentiva, por terem sido cumpridos os requisitos necessários para o benefício da isenção.
O lançamento descreve como motivo para o enquadramento destes valores como
salário contribuição é não se subsumir ao disposto no art. 28, §9o t da Lei no 8.212, de 1991, haja
vista tratar de curso de pós-graduação, fls. 44/45.
Com efeito, in casu, não havendo motivo outro que não o fato de tratar de curso
de pós-graduação, aplico o precedente deste Conselho abaixo transcrito:

Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino
superior.( Súmula CARF no 149)

Com razão.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000475/2009-06

c) Levantamentos “AI” – Prêmio por Tempo de Serviço e “AL” Verba de
Incentivo ao Lucro
Aduz não possuir esses valores natureza remuneratória, estando abrangido pela
isenção prevista no art. 28, §9o, e, item 7 da Lei no 8.212, de 1991, por tratar de ganhos eventuais
e abonos desvinculados do salário, não habituais, portanto também não integrantes do salário-
contribuição.
Primeiramente, quanto ao Levantamento “AI” – Prêmio por Tempo de Serviço,
observo que o lançamento descreve que, após regularmente intimado, a recorrente não
disponibilizou aqueles documentos que amparam a escrituração contábil de onde se verificou o
pagamento aos funcionários, fls. 45, impedindo a individualização e a identificação da natureza
dos valores descritos:

O referido demonstrativo compreende os valores lançados a débito na conta
"Encarg/Benef-Prêmio por Tempo de Serviço" - cód. 60250030, tendo sido elaborado
pela fiscalização com base nos livros Diário (identificados no demonstrativo) e Razão.
A empresa não disponibilizou os documentos que lastreiam os lançamentos
escriturados na referida conta, solicitados por meio do Termo de Intimação Fiscal n°
4 (data de ciência: 15/10/2009). Tal ocorrência impediu a individualização e a
identificação da natureza dos valores pagos.(grifo do autor)
Diante disso e considerando o título da conta contábil e a descrição dos lançamentos
(que se refere a benefícios a pessoal), os valores nela escriturados foram considerados
integrantes da remuneração de segurados empregados.

Argumenta ainda a recorrente que a autoridade tributária não se utilizou de
critério técnico para desconsiderar a natureza dos pagamentos realizados, tais como (i) que
os valores foram pagos mensalmente; (ii) aos mesmos profissionais; (iii) com base em algum
parâmetro caracterizados da habitualidade dos pagamentos, bem como do caráter de
contraprestação/remuneração.
Como é cediço no direito, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza para (i)
não prestar informações obrigatórias à fiscalização tributária e (ii), consequentemente,
aproveitar-se de sua omissão para apontar lacuna deixada pela autoridade tributária, justamente
em razão da ausência de sua própria informação.
Com efeito o salário-contribuição possui regra matriz de incidência ampla, nos
termos em que rege o art. 28, I da Lei no 8.212, de 1991, que envolve a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, sendo as exceções a essa regra numerus clausus
estabelecidos em lei e interpretados em sua literalidade, conforme dispõe o art. 111, II do CTN.
Quanto ao Levantamento “AL” Verba de Incentivo ao Lucro, há que se destacar,
conforme consta do auto de infração, fls. 7, que o período do débito lançado abrangeu
somente a competência 09/2004, portanto sequer foi devolvida a matéria a julgamento neste
Carf, conforme o acórdão recorrido.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000475/2009-06

Sem razão.
d) Levantamento “AJ” – Despesas de Salário apuradas em Contabilidade
Aduz que, por se tratar de funcionários que desempenharam projetos específicos
no período, alocados para determinada função pontual, os pagamentos de salários foram
contabilizados na Conta “CWIP Mão de Obra Contratada” estando todos os tributos
previdenciários devidamente declarados, conforme GFIPs e GPS do período.
A exação aponta que este lançamento se refere a valores identificados na
contabilidade, Conta CWIP Mão de Obra Contratada – Cod. 69999200, descritos como despesas
de salários. Tal como na alínea anterior deste voto, consta do relatório fiscal, fls. 45/46, que a
empresa não disponibilizou os documentos que amparam a escrituração contábil,
impedindo a individualização dos valores e a identificação de sua respectiva natureza:

O referido demonstrativo compreende os valores lançados a débito na conta "CWIP
Mão de Obra Contratada" - cód. 69999200 e cujas descrições dos lançamentos referem-
se a "despesas de salários" ou a "custos Ferrato/Ana", tendo sido elaborado pela
fiscalização com base nos livros Diário (identificados no demonstrativo) e Razão.
A empresa não disponibilizou os documentos que lastreiam os lançamentos
escriturados na referida conta, solicitados por meio do Termo de Intimação Fiscal n°
4 (data de ciência: 15/10/2009). Tal ocorrência impediu a individualização dos
valores e a identificação de sua natureza. (grifo do autor)

A decisão a quo, ao abordar o tema, fls. 311, apontou que a recorrente não carreou
aos autos efetiva prova de sua alegação:

Agora a postulante assevera que as contribuições previdenciárias relativas aos
pagamentos contabilizados na conta "CWIP Mão de Obra Contratada", estariam
declarados em GFIP e regularmente recolhidos, porém não carreia aos autos
provas de suas alegações, na forma do contido no caput e inciso III do art. 16 do
Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, ou seja, mais uma vez, não individualiza e não
identifica a natureza dos valores pagos, a fim de que se possa realmente confirmar
que os segurados cujos salários foram contabilizados nessa conta, foram
declarados em GFIP. (grifo do autor)
A GFIP informa, por segurado, os dados cadastrais e todos os fatos geradores e outras
informações de interesse da Previdência, sendo possível, de seu exame, identificar
exatamente quais os segurados a que se referem os recolhimentos efetuados por meio da
Guia de Previdência Social - GPS, e considerando que esse documento caracteriza-se
como instrumento declaratório de confissão de dívida, quando não ocorrer o
recolhimento da contribuição devida, em havendo a comprovação da declaração em
GFIP, dos segurados envolvidos com essa conta contábil, esses seriam excluídos do
levantamento, o que não ocorreu no presente caso.

Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000475/2009-06

Também não identifiquei no processo prova de recolhimento do tributo
previdenciário, tal como alegado, portanto sem razão a recorrente.
e) Levantamento “AM” – Remuneração de Contribuintes Individuais
Quanto ao tema, a recorrente discorre:

Segundo o entendimento da d. fiscalização, os valores pagos a título de "remuneração
de contribuintes individuais " no período de janeiro a dezembro de 2004, deveriam a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Também nesse caso, como exposto nos tópicos acima, os lançamentos decorrentes
encontram-se quase que totalmente decaídos, razão pela qual tais lançamentos
devem ser anulados, não havendo que se falar em débitos. (grifo do autor)

O fato de que parte dos créditos restaram extintos pela decadência não é motivo
jurídico para desconsiderar aquela parcela do débito fiscal remanescente, sem razão a recorrente.
III.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por não conhecer o recurso de ofício interposto, uma vez não
atingido o limite de alçada vigente e dar provimento parcial ao recurso voluntário para retirar do
crédito tributário remanescente o lançamento referente ao Levantamento “AH” – Reembolso de
Despesas de Curso de Pós-Graduação.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1257
DF CARF MF
Original